Tribunal: STF
Processo: RE 1333225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (peça 49) opostos em face de ato judicial por mim proferido que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Curitiba/PR (peça 41).



    Na sequência, proferi decisão para corrigir erro material existente. Assim, mantidos incólumes os demais fundamentos, atribuí a seguinte redação ao dispositivo da decisão em referência (peça 48 – grifos no original):



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Curitiba/PR (peça 31, fls. 3/29) para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido da parte autora no sentido de que, com base nos reajustes concedidos aos servidores públicos no Município de Curitiba/PR, seja calculado o subsídio do Prefeito municipal daquela unidade da federação, para os fins de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal.



    Devo ressaltar, entretanto, que o erro material restringiu-se à expressão que indicava a parte recorrente.



    Pois bem. O embargante, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que (peça 49 – grifos no original):



    O fundamento da decisão se pauta na vedação constitucional do reajuste dos subsídios dos agentes políticos com base nos reajustes dados aos servidores públicos, a saber:



     [...]



    Todavia, deu provimento ao recurso do Município para indeferir o pedido inicial, porém, determina reajustar o subsídio do prefeito com base no reajuste dado aos servidores (no presente caso, Lei Municipal nº 13.503/2010), verbis: 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão embargada não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    No que se refere especificamente à alegação de obscuridade e contradição, devo destacar o seguinte trecho da decisão que proferi (meus grifos):



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Curitiba/PR (peça 31, fls. 3/29) para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido da parte autora no sentido de que, com base nos reajustes concedidos aos servidores públicos no Município de Curitiba/PR, seja calculado o subsídio do Prefeito municipal daquela unidade da federação, para os fins de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal.



    Em suma: no tocante ao pedido formulado na petição inicial por Kátia Regina Amarilia Boeira, o provimento do presente apelo extremo interposto pelo ente municipal afastou a concessão de reajustes concedidos aos servidores públicos no Município de Curitiba/PR, tendo como referência o subsídio do Prefeito municipal daquela unidade da federação, para os fins de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal.



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator